Tribunal: STF
Processo: AI 614268
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. PREVIDENCIÁRIO.
   PENSÃO POR MORTE. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º (REDAÇÃO
   ORIGINAL), DA CF/88.
I - Falta de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 e 356 do
   STF.
II - O art. 40, § 5º (redação original), da CF/88 é norma
   de aplicabilidade imediata. Assim, não está subordinada à
   identificação da fonte de custeio total (art. 195, § 5º, da
   CF/88), que é limitação dirigida à lei ordinária de criação,
   majoração ou extensão de prestações previdenciárias.
   Precedentes.
III - Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo
   regimental improvido.